Tribunal: TJSP
Processo: 1034178-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA. Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos. Danos materiais devidamente comprovados. "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro" – Súmula 188 do STF.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA. Colisão traseira. Presunção de culpa do motorista que abalroou por trás não elidida pelos elementos de prova dos autos. Danos materiais devidamente comprovados. "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro" – Súmula 188 do STF. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.